Tribunal: CARF
Processo: 10380.901086/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901086/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.373 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE
LIDE.
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES.
COMPETÊNCIA
DA
UNIDADE
DE
JURISDIÇÃO
FISCAL
DO
CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência da Unidade de
jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório n° de rastreamento 112910267, que comunicou a homologação
parcial da Dcomp 39668.25186.250815.1.3.04-9083, em razão de parte do
crédito indicado já ter sido utilizado em outra compensação.

Nesta Dcomp foi indicado como crédito pagamento a maior de CSLL
(cód. 6012) PA 30/09/2010, data de arrecadação 30/12/2010, para quitação do
débito de Cofins PA 07/2015. O despacho decisório comunicou a homologação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901086/2016-91
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901086/2016-91

parcial da compensação declarada, uma vez que parte do crédito já teria sido
utilizado.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alega ter se equivocado
na indicação do crédito, já que ele seria relativo à Cofins (cód. 5856) PA
31/01/2015, arrecadado em 20/02/2015.
Instruído com a manifestação e os documentos que foram juntados com ela, o
processo foi encaminhado para esta DRJ/|Curitiba e distribuído para esta
relatora.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-69.223, de 25 de março de 2020 (e-fl. 111), o qual ostentou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2016
PAGAMENTO
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
RETIFICAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL
Para que se configure o direito ao crédito de pagamento a maior é necessário
justificar o erro alegado e apresentar documentação comprobatória. Caracteriza
retificação o pedido de substituição do crédito e ela tem limite temporal na
decisão administrativa.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 46, no qual,
em linhas gerais, reproduz os argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação
de Inconformidade, acrescentando outros que passam a ser descritos resumidamente em
sequência.
Diz que “...não existem maiores questionamentos no tocante a liquidez e certeza
do crédito de COFINS”, que “Inclusive, tal fato é ratificado no acórdão ora combatido...” e que o
“... saldo de R$ 82.258,66 (...) resta evidenciado no sistemas internos da Receita Federal do
Brasil...”
Aduz que “...as informações juntadas nos autos, especialmente o DARF com o
respectivo comprovante de pagamento e tela retirada dos sistemas internos da RFB, são
elementos idôneos mais que suficientes para amparar o direito da Recorrente.”
Sustenta que “O processo administrativo no âmbito da administração pública
deve, por princípio, ser balizado pela busca da verdade material, objetivando o desvelo dos fatos
como os mesmos se deram, não necessariamente dependente do que formalmente estabelecido.”
Cita, como supedâneo normativo de sua pretensão, o Parecer Normativo COSIT
n° 2 de 2015 “...no sentido de possibilitar a retificação de declarações após despacho decisório.”
Para o fim de conferir lastro aos fundamentos do recurso, apresenta escólio de
doutrina e acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer:
i-
que o Recurso seja recebido com suspensão de exigibilidade dos
montantes discutidos, por aplicação imediata dos arts. 151, III e 206 do
CTN, especialmente para fins de emissão da CPD-EN;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901086/2016-91

ii-
o provimento do recurso, para que seja reconhecida a compensação
pleiteada;
iii-
alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, de modo a
possibilitar a realização de perícia nos documentos contábeis-fiscais do
Recorrente a fim de comprovar o direito creditório.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Tempestividade
Constata-se que o sujeito passivo tomou ciência acórdão recorrido em 08/04/2020
(e-fls. 40), apresentando recurso voluntário no dia 07/08/2020 (e-fls. 45).
Em condições normais, o presente recurso não seria considerado tempestivo, por
ter sido apresentado após o decurso do prazo de trinta dias corridos previstos no PAF (Decreto no
70.235/72).
Ocorre que, em razão da pandemia do Covid-19, os prazos para a prática de atos
processuais e procedimentos administrativos efetuados perante as Unidades da Receita Federal
do Brasil foram prorrogados até o dia 31 de agosto de 2020, por meio da Portaria RFB no
543/2020, com última redação dada pela Portaria RFB n° 4.105/2020.
Desse modo, reconhece-se a tempestividade do presente recurso, uma vez que
protocolado durante a vigência da suspensão dos prazos processuais instituída pela legislação
administrativa supra.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém, desatende requisito de
admissibilidade, conforme será explicado a seguir.
Depreende-se da leitura dos autos que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório Eletrônico, mas sim o
requerimento de retificação do PER/DCOMP, conforme admitido pelo próprio sujeito passivo
em sua Manifestação de Inconformidade. Confira-se:
A impugnante encaminhou pedido de compensação no dia 25/08/2015 referente
ao imposto Cofins não-cumulativo apurado em 07/2015 no valor de R$ 51.471,88 com
o fito de utilizar o valor pago indevidamente para o pagamento de Cofins.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901086/2016-91

De fato este imposto pago a maior era na época e ainda é na valor de R$
103.455,61 (cento e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um
centavos) arrecadado no dia 20/02/2015 referente ao código 5856 (Cofins não-
cumulativo) apurado em 31/01/2015.
No entanto, por um pequeno equívoco procedimental, a empresa inseriu na
Ficha Pagamento indevido ou a Maior do PER/DCOMP um outro pagamento feito a
maior já utilizado em outro PER/DCOMP.
Por causa disso, o sistema da RFB corretamente homologou parcialmente a
compensação declarada dando origem ao despacho decisório em questão.
(...)
É fato que ao tempo da ciência do Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito consignado no PER/DCOMP, e
que o indeferimento decorreu de informações constantes nos registros dos sistemas de controle
da Receita Federal prestadas em declarações válidas (não retificadas) do próprio sujeito passivo.
Tratando-se de pedido de retificação de PER/DCOMP, e diante da ausência de
contestação dos fundamentos denegatórios do pleito consignados no Despacho Decisório
Eletrônico, não é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema,
por faltar-lhe competência para tanto, devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida
à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) da jurisdição fiscal do sujeito passivo para ser
objeto de revisão de ofício, se for o caso, na qual será verificado se o crédito tributário
reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro alegado (artigo
149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901086/2016-91

Nesse quadro o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que
não foi objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme
determina a legislação de regência.

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Original